Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-37.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Recurso de apelação. Ação de cobrança de aluguéis cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Contrato de locação firmado pelo Município de São Sebastião com particular. Discussão que não invoca normas de contrato administrativo. Questões relativas a locação e normas de direito civil. Competência definida em razão da matéria. Competência da Subseção de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Recurso de apelação. Ação de cobrança de aluguéis cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Contrato de locação firmado pelo Município de São Sebastião com particular. Discussão que não invoca normas de contrato administrativo. Questões relativas a locação e normas de direito civil. Competência definida em razão da matéria. Competência da Subseção de Direito Privado III. Art. 5o, III, 15, da Resolução n. 623/2013. Fato de o Município ser réu que não desloca a competência para a Seção de Direito Público. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Subseção de Direito Privado III.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000774-37.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante/apelado
JOSÉ LUCIO LULIO JUNIOR, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a redistribuição à Subseção de Direito Privado III. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-37.2019.8.26.0587 -Voto no 296/20
2
VOTO No 296/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N.o 1000774-37.2019.8.26.0587
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO 2a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS: JOSÉ LUCIO LÚLIO JUNIOR E MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO
JUIZ: GUILHERME KIRSCHNER
COMPETÊNCIA RECURSAL. Recurso de apelação. Ação de
cobrança de aluguéis cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais. Contrato de locação firmado pelo
Município de São Sebastião com particular. Discussão que não
invoca normas de contrato administrativo. Questões relativas a
locação e normas de direito civil. Competência definida em razão
da matéria. Competência da Subseção de Direito Privado III. Art.
5o, III, 15, da Resolução n. 623/2013. Fato de o Município ser réu
que não desloca a competência para a Seção de Direito Público.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à
Subseção de Direito Privado III.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por
danos materiais e morais ajuizada em face do Município de São Sebastião. O autor
pleiteia a condenação do Município ao pagamento de aluguéis em atraso pactuados
no contrato de locação do imóvel de sua propriedade descrito na inicial, além de
indenização por danos morais e materiais, estes referentes aos danos causados ao
imóvel. A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu a
pagar os aluguéis vencidos e indenização por danos materiais, nos valores que
menciona.
As partes apelaram.
O autor alega que é evidente a má-fé do Município ao deixar
de pagar os alugueres vencidos e entregar as chaves do imóvel sem providenciar as
reformas necessárias. Sustenta que deve ser indenizado pelos danos morais sofridos.
Para tal finalidade, pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-37.2019.8.26.0587 -Voto no 296/20
3
O Município argui preliminar de ilegitimidade ativa, pois o
autor já não era mais proprietário do imóvel quando do ajuizamento da ação. Quanto
ao mérito, afirma que a locação, considerado o seu último termo aditivo, terminou
em outubro de 2017. Por essa razão, alega não haver alugueres em atraso. Caso se
entenda o contrário, será de rigor a exclusão da condenação ao pagamento do
aluguel de junho de 2018, pois as chaves foram entregues em maio daquele ano.
Assevera que os orçamentos apresentados pelo autor relativos aos alegados danos
materiais são unilaterais e não podem ser acolhidos. Argumenta que o imóvel já foi
vendido pelo preço de mercado, descabida indenização por danos materiais. Pede o
provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação, ou reduzida a
condenação.
Recursos tempestivos e respondidos.
É O RELATÓRIO.
A matéria controvertida diz respeito a alugueres em atraso e à
responsabilidade do Município por danos materiais e morais decorrentes do
descumprimento de cláusulas previstas no contrato de locação de bem imóvel
firmado com particular.
Nos termos do art. 5o, III.6, da Resolução no 623/13 do Órgão
Especial, são da competência da Terceira Subseção de Direito Privado as “ações e
execuções relativas à locação de bem móvel ou imóvel”. O inciso III.13, por sua
vez, é expresso no sentido de que é também da Terceira Subseção de Direito
Privado a competência para julgar “ações civis públicas, monitórias e de
responsabilidade civil contratual, relacionadas com matéria de competência da
própria Subseção” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-37.2019.8.26.0587 -Voto no 296/20
4
A presente demanda se enquadra nessa hipótese, pois versa
sobre responsabilidade decorrente de contrato de locação de bem imóvel urbano
celebrado entre particular e o Município de São Sebastião. A matéria em discussão
nos autos, contrato de locação, é regida exclusivamente pelo direito privado,
irrelevante o fato de o Município figurar no processo. Nesse sentido se posicionou o
C. Órgão Especial nos Conflitos de Competência no 0217429-79.2012.8.26.0000,
Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 23.01.2013 e 0173950-02.2013.8.26.0000, Rel. Des.
Luis Soares de Mello, j. 30.10.2013. Do último, transcrevo as seguintes
considerações:
“E se assim é, ao examinar-se o pedido constante da inicial,
constata-se que, após o término da vigência de contrato de locação de bem imóvel
celebrado pelo Município com o autor, foi por este formulado pedido de cobrança
de aluguéis cumulado com indenização por danos materiais oriundos daquela
locação.
“Só por aí, percebe-se que, não obstante ser a demandada
pessoa jurídica de direito público, a pretensão deduzida não guarda qualquer
correlação com a qualidade do ente público contratante, na medida em que o
fundamento nuclear da demanda refere-se exclusivamente a obrigações derivadas
de contrato de locação de bem imóvel fls. 16/21 -, celebrado de acordo com as
regras do Direito Civil.
“Dessa forma, conclui-se que a ação não envolve 'contrato
administrativo' no sentido determinado pelo inciso III do Anexo I - situado sob a
rubrica "Seção de Direito Público" do Provimento n.° 63/2008, diversamente do
alegado pela d. Câmara suscitante, 'data venia', tendo em vista a inexistência de
normas de Direito Público invocadas na petição inicial ou mesmo como
fundamento da r. sentença (fls. 99/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-37.2019.8.26.0587 -Voto no 296/20
5
“A pretensão, em suma, não envolve qualquer matéria
pertinente ao Direito Público.
“Verifica-se, assim, com fundamento no art. 2o, III, 'd', da
Resolução n.° 194/2004, que a competência para apreciação do feito pertence a uma
das Câmaras entre a 11a e a 36a, da Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal de
Justiça”.
Tais considerações se aplicam integralmente ao caso concreto.
Ressalte-se que, embora os precedentes mencionados sejam anteriores à referida
Resolução no 623/2013, igual solução deve ser adotada na vigência desta, que
manteve o que a respeito da competência para tais demandas estabeleciam as
disposições por ela revogadas.
Também no mesmo sentido, o decidido pelo Órgão Especial
no Conflito de Competência 0024874-64.2014.8.26.0000, Rel. João Carlos Saletti, j.
11.06.2014, já na vigência, portanto, da Resolução 623/2013.
Anoto, por fim, que o mesmo entendimento foi adotado por
esta 10a Câmara na apelação no 1000585-51.2018.8.26.0019, j. 03.06.2019, v.u., do
qual fui Relator.
Pelo meu voto, não conheço do recurso e determino a
redistribuição à Subseção de Direito Privado III.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR